Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-35.2005.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-35.2005.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: JANE SELENE CASTRO DOS REIS, IVONETE MACHADO COELHO, MARLY DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA, RUTILENA MARTINS BORCEM, RUTHLEA CORREA MENEZES RIBEIRO, VANDA MARIA FERREIRA TEIXEIRA, FLORIZA PEREIRA COELHO, FRANCISCA PEREIRA COELHO, VALDIRA RIBEIRO FERREIRA, LUZIA CORDOVIL FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MARAPANIM. DIREITO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000261-35.2005.8.14.0030

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

Apelados: JANE SELENE CASTRO DOS REIS E OUTROS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marapanim contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva transcrita
in verbis
(Id. 14256250 - p. 1/3).

“(...) Desse modo, acolho o pedido e CONDENO o Município de Marapanim a pagar aos autores os meses de novembro/2000, dezembro/2000 e décimo terceiro salário do ano de 2000, conforme planilha contida na exordial. Sobre o valor devido, devem incidir juros a partir da citação, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR). Condeno o Município, ainda, a pagar o valor equivalente a 10% a título de honorários sobre o total da condenação. Extingo a presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Intimem-se. Com a apresentação de recurso, intime-se a parte contrária para manifestação no prazo de 15 dias. Em caso de inexistência de recurso, encaminhem-se os autos para reexame necessário. Proceda-se baixa no sistema, com a mudança de fase deste processo. Cumpra-se. Publique-se. Marapanim/PA, 9 de dezembro de 2021. JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA Juiz de Direito.”

Em exordial, consta que a Srª. Jane Selene Castro dos Reis e outras são servidoras públicas efetivas do Município de Marapanim, conforme documentos acostados aos autos, e não receberam os meses de novembro, dezembro e décimo terceiro salário, correspondente ao ano de 2000. (Id. 7718929 - p. 1/13).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial conforme alhures transcrito (Id. 14256250 - p. 1/3)

Irresignado, o Município de Marapanim interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença (Id. 14256271 - p. 1/6).

As Apeladas apresentaram contrarrazões ao Recurso de Apelação requerendo a confirmação da decisão prolatada (Id. 14256283 - p. 1/13).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custus legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (id 14318671)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão cinge-se acerca do acerto ou não, da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente a ação, para determinar o pedido de pagamento da remuneração aos servidores municipais correspondente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2000.

De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho dos apelados perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88.

Pois bem.

Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Marapanim, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou suas alegações referente ao pagamento dos salários dos servidores, ora apelados, deixou de impugnar os documentos juntados nos autos, que comprovam claramente o vínculo funcional dos apelados com a Prefeitura de Marapanim.

O Município de Marapanim teve oportunidade de se manifestar nos autos, para expor a sua versão dos fatos, entretanto preferiu não apresentar qualquer tipo de petição em sua defesa, conforme Id. 35913894.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário dos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro salário, correspondente ao ano de 2000 mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito dos autores/apelados. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município.

Deve-se ressaltar que se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”

Vista disso, o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2000 dos apelados e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Entendo que a sentença não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Assim, dúvidas não restam de que o ônus de desconstituir o direito dos recorridos de perceberem a remuneração referente aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro salário de 2000, pois deve o ente público municipal, que detém os meios e os documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes/apelados.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovassem o efetivo pagamento dos salários requeridos, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pelos apelados, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)”

Diante disso, afasto os argumentos expostos pelo apelante para manter integralmente a sentença
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 16/08/2023